Tribunal: CARF
Processo: 13975.000955/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000955/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ LUCIO BORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Tratamentos procedidos em não dependentes não
são passiveis de dedução.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000955/2008-57
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000955/2008-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/35), interposto contra o Acórdão 07-
25.616 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC - DRJ/FNS (e-fls. 24/28) que considerou, por unanimidade de votos,
procedente em parte a Impugnação do contribuinte (e-fl. 2/3), apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 04/07), a qual apreciou Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data
de lavratura 01/09/2008, relativa ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, e calculou Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 3.190.00, a sofrer incidência de Multa de
Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/FNS, por bem e sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 03/06, através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de RS
3.190,00, código de receita 2904, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de
mora, relativo ao ano-calendario 2006, motivado pela glosa de compensação indevida
de despesas médicas no valor de R$ 11.600,00.
Conforme relatado na Descrição dos Falos e Enquadramento Legal de fls. 04, foram
glosadas as seguintes despesas medicas da esposa e/ou filha(s) nao incluidas como
dependentes na DIRPF2007: R$ 10.000,00 pago ao Dr. Adilson Bertoldi; R$ 50,00
pago à Dra. Jeanine M. Frantz; R$ 90,00 pago a CTT Clinica Odontológica; e R$
860,00 pago à Clinica Solveig. Foi glosado também, o valor de R$ 600,00 pago ao Dr.
Gabriel Azevedo PhiIippi, por ser despesa do ano-calendário 2008.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/02) alegando em síntese, que o recibo do
Dr. Gabriel Azevedo Philippi. no valor de R$ 600.00, foi emitido no ano de 2006 e não
em 2008 como entendeu a fiscalização; que a esposa c a filha são suas dependentes no
plano de saúde e odontológico; que é responsável por todas as despesas médicas,
odontológicas e com moradia, pois as mesmas não possuem rendimentos suficientes
para arcar com tais despesas: que não pode ser impedido de deduzir tais despesas; e que
tem como comprovar a relação de dependência financeira das mesmas. Requer que
sejam mantidas as deduções pleiteadas, pois foram lançadas de boa fé, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
É o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário o valor de R$ 3.025,03, a
sofrer incidência de multa de ofício e de juros de mora. A parcial procedência pode ser
esclarecida através do seguinte excerto da Decisão combatida:
(...)
De outra parte, ao contrário do entendimento da autoridade fiscal, verifica-se
que o recibo de RS 600,00, pago ao Dr. Gabriel de Azevedo Philippi (fl. 09)
foi emitido em 2006 e não em 2008. Também, observa-se que na
DIRPF2009, ano-calendário 2008, o contribuinte não informou pagamento ao
Dr. Gabriel de Azevedo Philippi (fls. 14/18). Portanto, há que ser
restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$ 600,00.
(...)
Recurso Voluntário
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000955/2008-57

4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
03/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 33), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 03/11/2011 (protocolo de e-fl. 34), onde se verifica que: foi trazida apertada síntese dos fatos;
foram repisados seus argumentos impugnatórios, enfatizando que a documentação apresentada é
hábil e idônea para comprovar sua pretensão; e que as deduções são pretendidas de boa fé.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso, e pelo cancelamento do
débito.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Antes da apreciação das despesas médicas apresentadas, recorde-se que são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
10. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
11. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
12. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
13. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios, podendo então, eventualmente, os recibos serem suficientes para
fundamentar as pretensões do interessado.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000955/2008-57

14. O fato é que, na espécie, os recibos apresentados na impugnação (e-fls. 08/11),
para justificar a pretendida dedução da parte ainda em litígio, foram todos emitidos envolvendo
serviços médicos prestados à esposa, à filha e à neta do contribuinte.
15. Nesse diapasão, para esclarecer que os argumentos reapresentados pelo
contribuinte são descabidos, e tendo em vista que o interessado repisou integralmente em seu
Recurso os seus argumentos impugnatórios, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o ,
III do RICARF, e tendo em vista a cristalina e contundente avaliação dos quesitos envolvidos
pela Decisão a quo, recorre-se ao seu bem elaborado Voto de Piso. Colaciona-se portanto da
referida Decisão os excertos a seguir, grifados no original, ora adotados como razões de decidir,
para afastamento das alegações recursais do autuado:
(...)
Da análise dos dispositivos acima, constata-se que as despesas médicas ou de
hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao sou próprio tratamento e/ou com seus dependentes.
Observa-se que na D1RPF2007, ano-calendário 2006 (fl. 14v), o contribuinte nada
declarou no quadro DEPENDENTES.
Cabe destacar que, ao contrario do que argumenta o impugnante, não se confunde a
qualificação de dependência para fins de inclusão em plano de saúde com a qualificação
de dependência na legislação tributária.
No que se refere à relação de dependência para fins tributários, importa transcrever o
art. 77 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
Como se pode observar à luz da legislação transcrita, o cônjuge que apresentar
declaração em separado, filhos maiores de 24 anos, e netos dos quais o contribuinte não
detenha a guarda judicial não são considerados dependentes para fins de determinação
da base de cálculo do imposto sobre a renda. As despesas médicas relativas à pessoa que
não se enquadra como dependente do contribuinte não são passíveis de dedução.
No presente caso temos que a esposa, Lídia Schneider Borini, CPF n.° 522.206.139-68,
apresentou declaração em separado para o exercício 2007, ano-calendário 2006; a filha
Camila Borini, CPF n.° 988.549.099-04, nascida em 30/05/1976, tinha mais de 24 anos
em 2006; e da neta, Laura Borini Rohden, não comprova deter a guarda judicial,
portanto, nenhuma das tres se enquadra na condição de dependente do sujeito passivo
para fins de imposto de renda.
Assim, há que se manter a glosa das despesas médicas da esposa Lídia Schneider
Borini, da filha Camila Borini, e da neta Laura Borini Rohden (documentos de fls. 07,
08 e 10), no valor de RS 11.000,00, por falta de previsão legal, uma vez que as mesmas
não constam como dependentes na sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2006, e nem poderiam, pois nenhuma delas se enquadra nos requisitos exigidos pela
legislação tributária.
(...)
16. Descabível ainda a alegação recursal de que sua pretensão às deduções
reveste-se de boa fé, uma vez que, em seara tributária o Código Tributário Nacional, ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136: “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)”.
17. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais o ora recorrente, não há
como atender seu pedido final pela procedência de seu Recurso, nem pelo cancelamento do
lançamento, devendo ser mantida incólume a Decisão recorrida.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000955/2008-57

Dispositivo
18. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital